Tribunal: TJDFT
Processo: 0015182-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EIRELI. BAIXA NO CADASTRO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO TITULAR. INCERTEZA QUANTO À EFETIVA LIQUIDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO, EM TESE, SE CARACTERIZADO O ABUSO, MEDIANTE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE.
1. Aplicando-se às Eirelis o mesmo regramento das sociedades limitadas, a existência da pessoa jurídica somente cessa com a conclusão da liquidação, segundo o art. 51, do CC.
2. Caracteriza cerceamento de defesa a extinção do feito ante a suposta extinção da pessoa jurídica sem que se oportunize ao credor comprovar que, se é que houve liquidação formal, ela teria deixado de contemplar o pagamento dos seus créditos, consoante o art. 1.110, também do CC.
3. Se a extinção da personalidade jurídica ainda não se ultimou, pelo menos não comprovadamente, é cabível, em tese, a sua desconsideração, facultando-se ao credor a demonstração, mediante incidente próprio, do abuso na sua utilização, na forma de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
4. Apelo provido. Sentença cassada.